Tribunal: TJMT
Processo: 1044799-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044799-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (APELANTE), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ARTIGO 49,
CAPUT
DA LEI 11.101/2005 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 49,
caput
da Lei 11.101/2005,
“
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
”

“
(...) 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. (...)”
(CC n. 145.027/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 31/8/2016.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044799-10.2020.8.11.0041

APELANTE: SELMA SILVA BRAGA

APELADO: ALESSANDRO NICOLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELMA SILVA BRAGA
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de extinção de título extrajudicial para que a exequente/apelante promova a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial e determinação de expedição de certidão de crédito em seu favor, para fins específicos de habilitação nos autos da recuperação judicial, contendo o valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, a data do trânsito em julgado e a data dos valores eventualmente levantados elo credor, devendo ser observado o termo final para atualização do crédito até a data do pedido de liquidação, nos termos do que determina o artigo o Artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

A apelante relata que
ingressou com a ação de execução de contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios, tendo em vista que o apelado a contratou para o recebimento de três ressarcimentos da Energisa, relativos à construção de redes particulares de energia elétrica, das seguintes unidades consumidoras e Projeto: UC 21264830; UC 10783992 e a UC referente ao Projeto n. 225700/2012.

Alega que o apelado recebeu o ressarcimento pleiteado pela apelante junto à Energisa no valor atualizado, à época, de R$ 128.154,55, mas não cumpriu com sua obrigação contratual, deixando de repassar os honorários advocatícios à sua patrona, ora apelante; argumenta que requereu a penhora
on line
via Sistema BACENJUD, que foi deferido e bloqueada a quantia de R$ 35.203,84, mas o apelado informou que estava em processo de recuperação judicial.

Aduz que a Magistrada se equivocou com relação às datas, pois, conforme consta nos Autos 1011782- 32.2018.8.11.0015, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, informado pelo próprio apelado, o pedido de recuperação judicial se deu no dia 06.12.2018, sendo deferido no dia 04.02.2019 e o crédito recebido pelo apelado, graças ao trabalho da apelante, no valor de R$ 128.154,55 se deu no dia 10.03.2020, conforme recibo juntado no processo original.

Cita ainda, que o
apelado firmou o contrato de prestação de serviços advocatícios com a apelante, no dia 07 de novembro de 2019, ou seja, após o seu pedido e deferimento de recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o crédito como extraconcursal, determinando-se, imediatamente, a expedição de mandado de levantamento do valor depositado, de R$ 35.203,84, anteriormente bloqueado, e transferido para sua na conta; o retorno dos autos à Primeira Instância a fim de que seja dado prosseguimento à ação de execução de contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios e a condenação do apeado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante relata que
ingressou com a ação de execução de contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios, tendo em vista que o apelado a contratou para o recebimento de três ressarcimentos da Energisa, relativos à construção de redes particulares de energia elétrica, das seguintes unidades consumidoras e Projeto: UC 21264830; UC 10783992 e a UC referente ao Projeto n. 225700/2012.

Alega que o apelado recebeu o ressarcimento pleiteado pela apelante junto à Energisa no valor atualizado, à época, de R$ 128.154,55, mas não repassou seus honorários advocatícios; argumenta que requereu a penhora
on line
via Sistema BACENJUD, que foi deferido e bloqueada a quantia de R$ 35.203,84, mas o apelado informou que estava em processo de recuperação judicial.

Aduz que a Magistrada se equivocou com relação às datas, pois, conforme consta nos Autos 1011782- 32.2018.8.11.0015, o pedido de recuperação judicial se deu no dia 06.12.2018, sendo deferido no dia 04.02.2019 e o crédito recebido pelo apelado, graças ao trabalho da apelante, no valor de R$ 128.154,55 se deu no dia 10.03.2020, conforme recibo juntado no processo original.

Cita ainda, que o
apelado firmou o contrato de prestação de serviços advocatícios com a apelante, no dia 07 de novembro de 2019, ou seja, após o seu pedido e deferimento de recuperação judicial.

Pois bem. Com a petição inicial a apelante apresentou requerimento administrativo de ressarcimento; o apelado a constituiu como sua procuradora, mediante procuração
ad judicia et extra
, em 07.11.2019.

Além disso, o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços referente à restituição de valores junto à Concessionária de Energia Elétrica de Mato Grosso – Energisa, foi celebrado também em 07.11.2019.

E, como mencionado pelo próprio apelado nos autos (Id 156903255), está em processo de recuperação judicial e o
“
pedido se deu em 06.12.2018 e o seu consequente deferimento se deu em 04.02.2019, tramitando até o presente momento, por meio dos autos n.o 1011782-32.2018.8.11.0015 – 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
”

A Magistrada julgou extinta a execução, determinou a expedição de certidão de crédito para que a apelante se habilite
nos autos da recuperação judicial, ao argumento que o fato gerador do crédito em execução teve sua origem em data anterior ao pedido de recuperação judicial da executada, tratando-se, portanto, de crédito concursal, sujeito ao concurso de credores da Recuperação Judicial, nos termos do que determina o artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Todavia, a pretensão da apelante na lide não consiste nos
três ressarcimentos a serem recebidos pelo apelado junto à Energisa referente às unidades consumidoras e Projeto: UC 21264830; UC 10783992 e a UC referente ao Projeto n. 225700/2012, mas os honorários advocatícios que entende devidos. Estes decorrem do contrato de prestação de serviços e procuração
celebrados em 07.11.2019, depois do deferimento do processamento da recuperação judicial do apelado em
04.02.2019
.

Assim, nos termos do artigo 49, caput da Lei 11.101/2005,
“
Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.
” O crédito perseguido pela apelante não existia na data do pedido e do deferimento do processamento da recuperação judicial, portanto, extraconcursal.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução).
2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC”
(CC n. 145.027/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 31/8/2016.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DA EXECUTADA/AGRAVANTE – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais
”
(N.U 1011479-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

É cediço que o crédito constituído depois do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

A Magistrada de origem não se manifestou sobre a matéria (controle dos atos de constrição) e, cabe a ela analisar, se durante o trâmite da execução tal medida for requerida pela exequente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reconhecer a extraconcursalidade do crédito e determinar o
retorno dos autos à Primeira Instância a fim de que seja dado prosseguimento à ação de execução de contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023